Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-56.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Autora que desconhece a abertura de empresa individual em seu nome. Boletim de ocorrência e informações prestadas pela JUCESP corroboram a narrativa autoral. Requerida não comprova a regularidade da contratação. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Protesto indevido. Suficiente para a configuração dos danos morais. Manutenção do quantum

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Autora que desconhece a abertura de empresa individual em seu nome. Boletim de ocorrência e informações prestadas pela JUCESP corroboram a narrativa autoral. Requerida não comprova a regularidade da contratação. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Protesto indevido. Suficiente para a configuração dos danos morais. Manutenção do quantum indenizatório em R$10.000,00, observados as condições financeiras das partes e o caráter sancionador e reparador da indenização. Parte da dívida paga pelos correqueridos deverá ser abatida do saldo devedor, no momento oportuno pelo juízo de origem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.